Tribunal: STF
Processo: ARE 1303699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA QUE EXERCE CARGO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. PRETENSÃO DA INCLUSÃO DA VERBA DA COMISSÃO NO CÔMPUTO DA APOSENTADORIA OU COBRANÇA DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESTA PARTE DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APELAÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA VERBA COMISSIONADA NA APOSENTADORIA. APELAÇÃO QUE NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. DEMANDA QUE SE NÃO ENCONTRA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 10). 
    Os embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Velloso de Melo foram parcialmente acolhidos “para aplicar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa ao Município do Rio de Janeiro“ (fl. 3, e-doc. 15) e os embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 37, o inc. II do art. 5º e as als. a e c do inc. II do art. 61 da Constituição da República ao argumento de ser indevida a servidor público da Administração direta a incorporação de gratificação pelo exercício de cargo comissionado em empresa estatal (e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).
    No agravo, o agravante sustenta que “a determinação de restituição do indébito, na forma como determinada pelas decisões anteriores importam em violação direta disposto no art. 2º.; no inciso II, do art. 5º.; no caput do art. 37; na letra A, inciso II, do § 1º., do art. 61, todos da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 27).
    Assevera que, “pelo princípio da legalidade, não se pode cogitar de interpretação e, muito menos, para criar direitos, já que, em matéria de pessoal e de remuneração, vige o princípio da reserva legal. Pelo que se depreende da narrativa da peça exordial, o demandante alicerça sua causa de pedir – devolução do valores pagos a título de - em suposta violação ao princípio da isonomia que, todavia, é inaplicável em termos de matéria de reserva legislativa” (fl. 4, e-doc. 27).
    Salienta que “o acolhimento do pedido também implica, diretamente, em grave afronta à autonomia federativa do Município do Rio de Janeiro, tratando-se a demanda de notória interferência, não autorizada pela Constituição, do Judiciário em atividade típica do Executivo, visto que compete privativamente ao Chefe do Executivo Municipal a iniciativa de projeto de leis que impliquem aumento de despesas, indiretamente relacionada a devolução da contribuição previdenciária recolhida com base em lei” (fl. 4, e-doc. 27).
    Reforça que “o V. Acórdão recorrido ofendeu claramente o art. 93, IX, da CRFB, eis que explicitamente omisso quanto às teses apontadas pela defesa” (fl. 4, e-doc. 27).
    Assinala que “essa condenação impõe ao Ente Público uma obrigação não prevista em lei, na medida em que a Administração Púbica só tem a obrigação de pagar qualquer benefício ou devolver contribuição previdenciária desde que preenchidos os requisitos previstos na lei“ (fl. 4, e-doc. 27).
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo a fim de ser processado regularmente o recurso extraordinário, pleiteando que seja ao final anulado ou reformado o acórdão recorrido, nos termos formulados naquele recurso“ (fl. 5, e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI n. 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a desembargadora relatora assentou:
    “(...) em que pese o esforço literário despendido pelo agravante para criar liame entre a condenação imposta e o recurso apresentado, é de fácil constatação que as razões de apelação se fincam na impossibilidade de o valor recebido a título de função gratificada ser incorporado nos proventos de aposentadoria, quando a parte dispositiva da sentença foi clara em condenar o agravante em cessar a incidência dos descontos previdenciários sobre as verbas pagas a título de cargo” (fl. 2, e-doc. 10). 
    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade aos arts. 2º e 37, ao inc. II do art. 5º e às als. a e c do inc. II do art. 61 da Constituição da República e sustentou que “a lei municipal é clara no sentido de excluir o tempo de exercício nas empresas públicas e sociedades de economia mista para fins de incorporação à remuneração de servidor efetivo da Administração Direta, não sendo oponível o argumento de que tal constitui tempo de serviço” ((fl. 6, e-doc. 8), deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido referentes à restituição da cobrança indevida da contribuição previdenciária sobre “as verbas pagas a título de cargo comissionado”(fl. 4, e-doc. 2) exercido por servidor público da Administração direta em sociedade de economia mista. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.272.966-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 
    Esses óbices processuais inviabilizam a análise dos argumentos deduzidos no recurso extraordinário, como ressaltou a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao exercer o juízo negativo de admissibilidade desse recurso:
    “(...) verifica-se que as razões do recorrente não se coadunam com a realidade dos autos, veiculando questões atinentes à impossibilidade de incorporação da verba à remuneração do servidor, quando o acórdão deixa claro que a decisão se limitou a determinar a restituição do indébito referente aos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre esta parte da remuneração. 
    O acórdão em momento algum determinou a incorporação da verba comissionada à remuneração do servidor. No entanto, nas razões dos recursos especial e extraordinário, o recorrente apresenta argumentos relacionados apenas a essa questão. Em nenhum momento, rechaça os argumentos do acórdão, ou seja, não defende o descabimento da restituição do indébito“ (fl. 3, e-doc. 21).
    7. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido, como pretende o agravante, melhor sorte não lhe socorreria, pois a alegação de contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    8. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora